Tribunal: TJES
Processo: 0039978-88.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039978-88.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios fixando a seguinte tese jurídica: “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
”

2 – No caso vertente, ao contrário da intelecção lançada na sentença impugnada, o parâmetro adequado à fixação da verba honorária sucumbencial é aquele expressamente previsto no art. 85, §2º, do CPC, já que no caso vertente é facilmente identificável o proveito econômico obtido pela parte autora, cujo montante não se revela exíguo.

3 – Apelação cível conhecida e provida para reformar em parte a sentença impugnada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela recorrida calculado sobre o proveito econômico obtido, no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC.

Vitória,16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou procedentes os pedidos formulados por Vital Engenharia Ambiental Ltda., representada pelos apelantes, na ação declaratória ajuizada em face do Município de Vitória/ES, condenando o ente público no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC. (fls. 549/551, integrada pelo ato de fls. 560/560v)

Em suas razões (fls. 565/582), os recorrentes sustentam basicamente que ao caso vertente deve ser aplicado o disposto no art. 85, §3º, do CPC,
“[...]sendo a regra insculpida no ar
t
igo 85, §8, CRC, excepcional e subsidiária, aplicada aos c
a
sos em que o valor do causo é inestimável, muito b
a
ixo ou for irrisório o proveito econômico, conso
a
nte jurisprudência do C. STJ e E. TJES[...]”
. A final, requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (fls. 585/586v)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo por equidade se demonstram adequados à hipótese e adianto, de logo, que procede a irresignação dos recorrentes.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Reverberando tal entendimento, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NAS PREMISSAS FÁTICAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015.

[...]

2. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.819.351/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

No caso dos autos, colhe-se da exordial e da contestação que a pretensão autoral exitosa no caso vertente envolve a declaração de nulidade da cobrança da quantia mensurada em R$408.286,11 (quatrocentos e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e onze centavos), que traduz exatamente o valor da causa, reivindicada pelo ente público demandado da autora por meio do ofício n° 437/2015, que a notificou para efetuar o recolhimento da referida importância no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Logo, significa dizer que a condenação da fazenda pública municipal deverá observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado do proveito econômico (R$408.286,11), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC [
I – grau e zelo do profissional (com atuação dos causídicos com dedicação ordinária), II – lugar e prestação do serviço (advogados sediados na mesma comarca em que a causa foi processada), III – natureza e importância da causa (valor considerável da causa R$
406.470,90
), IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (
ausência de complexidade, sem dilação probatória
)
], entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelos recorrentes (valor da cobrança cancelada) no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado.

Com base nesses fundamentos,
d
ou
provimento
à apelação, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação do ente municipal a título dos honorários advocatícios, os quais arbitro, a teor do §2º, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelos recorrentes no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.